Tribunal: TJDFT
Processo: 0738594-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0738594-75.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LYCENS CONSULTORIA E ASSESSORIA REGULATORIA LTDA AGRAVADO: HENRIQUE OTAVIANO DE MOURA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por LYCENS CONSULTORIA E ASSESSORIA REGULATORIA LTDA, contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, proferida nos autos de ação ordinária de reconhecimento de domínio na internet cumulada com ação de obrigação de fazer e com pedido de tutela de urgência no 0725113-42.2020.8.07.0001, ajuizada em desfavor de HENRIQUE OTAVIANO DE MOURA. Na inicial da ação de origem, a autora pediu a concessão da tutela de urgência para reconhecer provisoriamente a titularidade do domínio em nome da requerente registrado no Registro.br e, consequentemente, que seja oficiado o Núcleo de Informação e Coordenação do ponto BR – NIC.br, para que altere o titular do domínio para a autora e sua sócia. Quanto ao mérito, requer a procedência do pedido para reconhecer definitivamente a titularidade de domínio da requerente e compelir o requerido a proceder com a transferência de titularidade do domínio lycens.com. Por meio da decisão agravada, o juiz indeferiu o pedido de liminar nos seguintes termos (ID 69773854): “Trata-se de ação de conhecimento com pedido de tutela antecipada, na qual o autor alega que formalizou com o réu contrato verbal de prestação de serviços para a criação, manutenção e sustentação de website e ecossistema, envolvendo o site na Internet da empresa autora. No entanto, por um equívoco, o registro do domínio feito perante o registro.br (órgão responsável pelo registro de domínios brasileiro) foi realizado em nome e CPF do réu, ao invés da representante legal da empresa autora, inviabilizando a transferência de titularidade do registro de domínio. Aduz que a recusa do réu em promover a transferência do domínio após o término do contrato de prestação de serviços, vem causando-lhe transtornos e prejuízo financeiro, pois o autor não consegue efetuar as mudanças necessárias em seu site, dependendo da boa vontade do réu que sequer faz parte de seu quadro societário e tampouco é seu funcionário. Conclui pedindo, em sede de tutela de urgência, o reconhecimento provisório da titularidade do domínio em nome do autor e, consequentemente, que seja oficiado ao Núcleo de Informação e Coordenação do ponto BR - NIC.br para que altere a titularidade do domínio lycens.com.br nesse sentido. Alternativamente, requer a intimação do réu para exercer o contraditório e, em cognição sumária, a concessão de tutela de evidência. DECIDO. Em que pesem os argumentos do autor, não se observa a presença dos requisitos legais para o deferimento da antecipação de tutela. Isso porque, não há verossimilhança nas alegações, mormente por se tratar de contrato verbal e que o feito foi instruído apenas com mensagens eletrônicas trocadas entre as partes, ausente qualquer indicação de que houve anuência das cláusulas apontadas no ID 69711227. Tampouco se verifica a data efetiva do término do contrato. Da mesma forma, não houve comprovação da urgência, pois o autor alega transtornos e prejuízo financeiro causados pela recusa do réu na transferência do domínio, sem apresentar qualquer documento comprobatório nesse sentido. Por fim, o feito demanda dilação probatória e o pedido de reconhecimento de titularidade do domínio possui caráter satisfativo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela e de tutela de evidência, pois não atendidos os requisitos do artigo 300 e seguintes do CPC. As circunstâncias da causa revelam ser improvável um acordo nesta fase embrionária. Portanto, deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, se a medida se mostrar adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se a parte ré para apresentar contestação em 15 dias. Em caso de não localização da parte ré, autorizo, desde já, em homenagem ao princípio da cooperação e para atender ao disposto no art. 256, § 3o, do CPC, a realização de pesquisas de endereço nos sistemas informatizados à disposição deste juízo. A fim de evitar pedidos futuros de novas pesquisas, esclareço à parte autora que a consulta aos sistemas INFOSEG, SIEL, BACENJUD e banco de dados do CEMAN implica no esgotamento dos meios ao alcance deste juízo para a localização do atual paradeiro da parte requerida. Expeça-se carta precatória, se necessário, competindo ao advogado da parte interessada promover sua distribuição, comprovando seu andamento nos autos. Se não houver sucesso nas diligências, a parte autora deverá, nos termos do art. 257, I, do CPC, requerer desde logo a citação por edital, afirmando estar o réu em local incerto e não sabido, caso em que fica desde já deferida a citação por edital, com prazo de 20 dias. Deverá o edital de citação consignar todas as informações previstas nos incisos III e IV e parágrafo único do artigo 257 acima indicado. Na ausência de manifestação do autor, intime-se pessoalmente para dar andamento ao feito, em 5 dias, sob pena de extinção. Advirto, desde já, que não será deferido pedido de suspensão do processo enquanto não citada a parte contrária. Cite-se e intimem-se.” Em seu agravo, o recorrente pede a concessão da tutela recursal para reformar a decisão agravada e, consequentemente, reconhecer provisoriamente a titularidade do domínio em nome da Agravante registrado no Registro.br. Esclarece que as partes celebraram contrato verbal para prestação de serviço para criação, manutenção e sustentação de website e ecossistema em 16/5/2018. Afirma que, em razão da falta de experiência nesse tipo de situação, o registro do domínio feito no registro.br foi efetuado em nome e CPF do Requerido e não da representante da requerida, sócia-administradora da empresa ou em nome da própria pessoa jurídica da requerente. Sustenta que, por ter sido feito o registro do domínio em nome do requerido, somente ele poderá solicitar a transferência, conforme orientação do próprio órgão responsável (registro.br), no entanto o requerido se recusa a fazer a transferência de titularidade após o término do contato de prestação de serviço o que está causando transtornos, inclusive financeiros à requerente que não consegue efetuar as mudanças necessárias em seu site, uma vez que precisa contar com a boa vontade do requerido, que sequer faz parte do quadro societário ou é funcionário. Alega que o réu não responde as mensagens, e-mails ou ligações da autora, o que torna o fato ainda mais perigoso, uma vez que a requerente perdeu total controle sobre seu próprio site empresarial, que é o principal canal com seus clientes e não pode abrir mão do nome empresarial, pois é a marca simbólica da empresa. Alega base legal para a concessão da tutela antecipada recursal é o art. 300 do Código de Processo Civil, que define que quando “houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” poderá ser antecipada a tutela. Acrescenta que o perigo de dano fica demonstrado pelo fato de que o agravado por ser o titular registrado no domínio do site da empresa tem total controle, que impede o livre exercício profissional da agravante, além do evidente risco de que o site fique fora do ar após a expiração do prazo estabelecido pelo Registro.br.” É o relatório. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e está acompanhado de preparo (ID 19464815 e 19464816). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). De acordo com art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Essa não é a hipótese dos autos. O pedido de liminar formulado é no sentido de reconhecer provisoriamente a titularidade do domínio em nome da requerente registrado no Registro.br e, consequentemente, que seja oficiado o Núcleo de Informação e Coordenação do ponto BR – NIC.br, para que altere o titular do domínio para a autora e sua sócia. Nesta fase processual, da análise da argumentação desenvolvida pela recorrente, bem como dos elementos de convicção carreados ao processo, não se vislumbra presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da pretensão emergencial. Para o reconhecimento da titularidade do domínio registrado no Registro.br é necessária dilação probatória, de forma a apurar com segurança se, de fato, houve erro no registro do domínio lycens.com.br em nome e no CPF do réu. No caso, não há motivos para modificar, por ora, o conteúdo da decisão agravada, porquanto é necessário o esclarecimento dos fatos narrados pela agravante, oportunizando-se o devido contraditório e ampla defesa. Portanto, ainda que ao final da demanda, depois de exaurido o contraditório, haja o deferimento da pretensão autoral, neste momento, considerando os limites do presente julgamento, não existem elementos para deferimento da liminar pretendida. Note-se que não há elementos que evidenciem qualquer perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo plenamente possível à agravante aguardar a tramitação processual ordinária. Importante consignar que a concessão da liminar, neste instante, não comparece prudente, por importar em satisfação da pretensão, o que é vedado nos termos do art. 300, § 3o, do CPC, que estabelece que “A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”. Indefiro o pedido de liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 9 de setembro de 2020. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador